Tribunal: TJDFT
Processo: 0723647-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de furtar um automóvel e vários objetos de uso pessoal de uma residência.

2 A autoria ficou comprovada pela perícia papiloscópica, que detectouas impressões digitais do réu no local do crime, sem esboçar qualquer álibi que as justificasse, uma vez que nem sequer conhecia a vítima.

3 Apelação não provida.